Tribunal: TJES
Processo: 5000099-02.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-02.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VERONICA DA PENHA FERREIRA PIRES
APELADO: COMISSÃO ESPECIAL PARA COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL.
Mandado de segurança. Processo seletivo para contratação temporária. Ausência de apresentação de documentação comprobatória da experiência profissional.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1)
Consoante jurisprudência do STJ, “o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância” (RMS n. 59.202/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2019).

2)
A não apresentação da documentação expressamente prevista no edital do processo seletivo implica a não comprovação do tempo de experiência profissional.

3
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A controvérsia instaurada no mandado de segurança disse respeito ao processo seletivo deflagrado pela municipalidade, por meio do edital 005/2022, para a contratação temporária de Auxiliar de Limpeza Pública.

A apelante, segundo consta dos autos, não teve o tempo de experiência profissional integralmente considerado, porquanto não apresentado extrato do CNIS (cadastro nacional de informações sociais), comprovando o tempo trabalhado no setor privado.

Ora, bem se sabe que o
“o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância”
(RMS n. 59.202/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2019).

Na hipótese, o edital do processo seletivo, no item 4.1.1., estabelecera que a experiência profissional na iniciativa privada deveria ser comprovada mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social,
“[...] juntamente com no mínimo 01(um) dos documentos abaixo relacionados: 1. Extrato analítico do FGTS, expedido pela Caixa Econômica, e/ou;
2. CNIS, expedido pelo INSS
, e/ou; 3. CAGED, expedido pelo Ministério do Trabalho, que pode ser retirado no SINE, e/ou; 4. Certidão de tempo de serviço junto a instituto próprio de previdencia, quando for o caso.”

Ademais, conforme dispôs o item 4.4.3.,
“
A
não apresentação da documentação mencionada no item 4.4.1 implicará na não comprovação da experiência profissional.”

Nesse cenário, verifica-se que a sentença de improcedência está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, não havendo razão para a reforma.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA, DO ESTADO DE GOIÁS. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. EXTRAVIO DE DOCUMENTO OCORRIDO HÁ MAIS DE OITO MESES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança individual, impetrado pela parte ora agravante, contra suposto ato comissivo ilegal do Secretário Estadual de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, objetivando a anulação do ato apontado como coator, que o eliminou do certame público para provimento do cargo de Agente de Segurança Prisional, da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça, regido pelo Edital 001/2014, na fase de Avaliação da Vida Pregressa, por não ter apresentado a documentação exigida pelo edital, especificamente a cópia autenticada do CPF e documento de identidade. III. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que, sendo o edital a lei do concurso, ao qual estão vinculados tanto os candidatos, com a própria Administração Pública, e havendo exigência expressa para que o candidato, na fase de Avaliação da Vida Pregressa, apresentasse cópia autenticada, em cartório, de documento de identidade e do CPF, o que não ocorreu na espécie - limitando-se o agravante a apresentar cópia de boletim de ocorrência, relativo ao extravio do documento de identidade -, inexiste ilegalidade ou abuso de poder no ato apontado como coator.
IV. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal. V. No caso, o edital regulamentador do certame, ao dispor sobre a Fase da Avaliação de Vida Pregressa, dispõe, em seu item 14, que "os candidatos serão submetidos à avaliação de vida pregressa, de caráter eliminatória, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para aprovação no concurso público", devendo o candidato (item 14.5) "providenciar, às suas expensas, a documentação a seguir relacionada, que deverá ser entregue, em data a ser determinada, juntamente com o formulário, devidamente preenchido, que será disponibilizado oportunamente: a) cópia autenticada em cartório de documento de identidade, com validade em todo território nacional; b) cópia autenticada em cartório do CPF", de modo que (itens 14.9 e 14.13) será eliminado do concurso o candidato que deixar de apresentar quaisquer das certidões e cópias dos documentos exigidos. VI. Omitindo-se o impetrante, na Fase de Avaliação da Vida Pregressa, tempestivamente, de apresentar a cópia autenticada em Cartório de documento de identidade e do CPF, resta evidente o descumprimento das disposições editalícias e a ausência de ilegalidade no ato apontado como coator, que o excluiu do certame público, em cumprimento ao disposto nos itens 14.9 e 14.13 do edital. VII. "A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame" (STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.752/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2023; RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AgInt no RMS 58.076/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/08/2019; RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/04/2014; RMS 51.337/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2016.
VIII. Conforme bem destacou o Tribunal de origem, não se vislumbra justificava plausível para tal omissão, sendo "desarrazoado e desproporcional é apontar o extravio do documento de identidade, ocorrido em novembro de 2014, como óbice à sua apresentação na Fase de Avaliação da Vida Pregressa (quinta e última fase da primeira etapa), em agosto de 2015". Desse modo, ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato acoimado de coator, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral. IX. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA QUE NEGOU AO AGRAVANTE A INSCRIÇÃO DEFINITIVA NO CERTAME DEFLAGRADO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA.
1. Estando a inscrição definitiva no certame condicionada à apresentação dos documentos expressamente discriminados no instrumento regulatório do concurso público, revela-se legítima a exclusão de candidato que descumpre as exigências relacionadas à apresentação de qualquer um deles, não havendo, portanto, como reconhecer em favor do agravante a presença de direito líquido e certo ao seu efetivo ingresso no cargo pretendido através do 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Paraná.
2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, o que não se vislumbra no caso sob análise. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.210/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO DA ÁREA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM EXPERIÊNCIA HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ATESTATÓRIA DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA DECLINADO PELA PRÓPRIA IMPETRANTE. REGRA EXPRESSA DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Na hipótese dos autos, dessume-se que a eliminação da Impetrante decorreu de ausência de comprovação, perante à Comissão do Processo Seletivo, da documentação exigida para fins de respaldar o Tempo de Experiência declarado por ela própria, no momento do Ato de Inscrição no Processo Seletivo, alegando, a mesma, na Exordial, haver indicado o período de 60 (sessenta meses) de experiência na área hospitalar. II. A documentação que instrui o presente mandamus não é suficiente para os fins colimados de aferição do direito líquido e certo enaltecido na exordial, no tocante ao cumprimento dos requisitos editalícios, considerando não restar colacionado à documentação a Ficha de Inscrição na qual se poderia verificar o período indicado como de experiência funcional, a documentação de comprovação de experiência profissional que a Impetrante alega haver apresentado à Comissão do Concurso (Id. 2170121 – pág. 01/03), alusiva ao período de experiência como Técnica de Enfermagem na área hospitalar, a partir da data 20 de abril de 2017, não representa o período de 60 (sessenta meses), sendo certo, também que não restou demonstrado pela prova documental, se o período anterior a data de 20 de abril de 2017, foi regularmente comprovado a tempo e modo, conforme exigido do Edital. III. Nos termos da regra editalícia específica na alínea "b", do Item 2.1, do Edital nº 007/2022, deve ser eliminado o candidato que não lograr êxito em comprovar na Segunda Etapa do Certame, através de documentação hábil, a experiência profissional declarada.
IV. Constatado pela Administração Pública o desatendimento à regra editalícia alusiva à apresentação de documentação, impositiva a eliminação do candidato, porquanto “o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015;/ AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015.” (STJ - AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)
V. Segurança denegada. (TJES, Classe: MS 5001332-49.2022.8.08.0000, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ELIMINAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES PARA A CONCLUSÃO EXTERNADA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1) O edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade. 2) Na espécie, não apresentado tempestivamente documento exigido no edital (declaração do empregador) para comprovação da experiência profissional por erro próprio do concursado, é legítima a eliminação do candidato, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia.
3) Resta demonstrado, mediante fundamentação suficiente sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da matéria, que não foram preenchidos os requisitos do art. 300, CPC a autorizar a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, não havendo possibilidade de garantir o retorno ao certame, tampouco a reserva de vaga ao recorrente. 4) Agravo de Instrumento desprovido. Embargos de Declaração prejudicados. (TJES, Classe: AI 5000810-90.2020.8.08.0000, Relatora : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2020)

Destarte, apesar do elevado esforço argumentativo da apelante, a manutenção da denegação da segurança é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedi vista em razão do tempo exíguo para análise dos votos proferidos e, considerando o descumprimento das regras do edital, acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.
Acompanho o voto de relatoria.